Tribunal: TJES
Processo: 5004108-22.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004108-22.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ
RECORRIDO: ELIMAR GUIMARAES CORTES e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA PUBLICADA EM
SITE/BLOG
. COLISÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DE PERSONALIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITAÇÕES ESTABELECIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS DIREITOS DE INFORMAÇÃO/CRÍTICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5004108-22.2023.8.08.0021

Recorrente: PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ

Recorridos: ELIMAR GUIMARAES CORTES e ELIMAR GUIMARAES CORTES, THAISA GUIMARAES CORTES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Em razão dos documentos apresentados nos ID’s 8716743 e 8716744, defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8716748).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de designação de audiência de instrução em julgamento;
b)
que as postagens realizadas no
blog
dos recorridos atribuem ao recorrente o cometimento de diversos crimes, maculando sua credibilidade e reputação pessoal e profissional;
c)
que os recorridos espalharam
fake news
, com o exercício das liberdades de expressão e imprensa de forma criminosa, a serviço de interesses políticos e privados, financiados com dinheiro público estadual;
d)
a reforma da sentença, com a condenação dos recorridos ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Prima facie,
verifico que a recorrente pugna pela anulação da sentença de 1º grau por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve pedido de produção de prova testemunhal.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que, de fato, o recorrente formulou pedido de produção de prova oral em sua petição inicial, com renovação em sede de audiência de conciliação.

Contudo, o juízo de 1º grau, em sua sentença, asseverou que:
“[...] Considerando a natureza da lide, a narrativa autora e a tese defensiva dos réus, bem como as provas carreadas aos autos, verifico que não há necessidade de outros provas, sendo a questão decidida pelas regras de direito e por prova eminentemente documental, motivo pelo qual indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, pelo que concluo que o processo encontra-se maduro para julgamento, a teor do art. 355, I, do CPC
”
(
sic
– ID 8716739, negritei).

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.

[...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.165/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Desse modo, tendo em vista que as provas acostadas aos autos revelam-se suficientes para o deslinde da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pela recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possível violação dos direitos de personalidade do recorrente pelas publicações realizadas no
blog
dos recorridos e os reflexos decorrentes da possível violação.

O juízo de origem julgou improcedente o pleito indenizatório autoral, ao argumento de que a conduta perpetrada pelos recorridos, com as indigitadas publicações, não excedeu aos limites da crítica, não se verificando a ocorrência de calúnia, difamação, ou abuso do direito de manifestação do pensamento.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro é regido por direitos individuais e coletivos que ministram liberdade sobre os indivíduos a quem são aplicados. Em certas ocasiões, alguns desses direitos e princípios basilares entram em colisão, por protegerem duas situações que, aparentemente, são contraditórias.

O mérito processual reside justamente no embate entre os direitos de liberdade de imprensa, de informação e de expressão e os direitos de personalidade do recorrente, na qual é necessário apurar se as publicações noticiadas devem ter total amparo pela liberdade de imprensa ou, se, de fato, houve violação de seus direitos de personalidade.

A liberdade de expressão é um direito constitucional que resguarda a possibilidade dos indivíduos manifestarem seus pensamentos e opiniões sem restrições do Estado, mas tal direito não é absoluto, sendo que a própria Constituição Federal estabelece alguns limites, como a vedação ao anonimato, o direito de resposta, restrições à propagandas comerciais de tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos e terapias, classificação indicativa e dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
[1]
.

A relatividade da referida garantia, como acima exposto, se dá porque a liberdade de imprensa não deve ser utilizada de forma indiscriminada com o intuito de violar a honra de terceiro, direito este também fundamental, pois, não se pode com a desculpa do dever de informar se praticar ofensas ou ataques pessoais.

Desta forma, analisando sobre este prisma, no caso em comento, há uma colisão de direitos fundamentais, quais sejam, liberdade de expressão/direito à informação, no tocante a liberdade de imprensa (intuito de narrar e criticar) e os direitos da personalidade, invocados pelo recorrente; exigindo-se, assim, a utilização da técnica da ponderação entre o direito à informação e à crítica jornalística e os direitos à imagem, à honra e à vida privada para a solução da lide, levando em consideração as premissas do caso concreto e o teor das publicações realizadas no
blog
dos recorridos.

Consoante acima explicitado, a liberdade de expressão não constitui um direito absoluto, havendo limitações impostas na própria Constituição Federal, tendo a doutrina e a jurisprudência pátria consagrado que haverá abuso à liberdade de expressão e ofensa a dignidade humana do indivíduo quando
(i)
a reportagem for pautada em fatos inverídicos ou
(ii)
possua o intento de caluniar, injuriar ou difamar a pessoa.

Assim, consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, quando a liberdade de expressão vem acompanhada de ofensas que extrapolam o direito à crítica e a informação, deve prevalecer o direito à imagem, honra e privacidade do agente, conforme insculpido no art. 5°, incisos V e X da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência consolidada do C. STJ define alguns critérios para apurar quanto a possível violação dos direitos de personalidade, quando houver conflitos de direito com a liberdade de imprensa. São eles: o dever de veracidade, o dever de pertinência e o dever geral de cuidado.

No inteiro teor do julgamento do REsp 1890611 - SP temos a seguinte exposição sobre o assunto:

Com relação ao primeiro dos deveres, é imperioso que a manifestação tenha por fim a divulgação de fato verossímil. O direito de informar “apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, revelado quando a informação conferir ciência da realidade” (REsp 1.897.338/DF, Quarta Turma, DJe 05/02/2021). Inclusive, há que defenda a existência de um direito de quarta geração consistente em informar somente o que é verdadeiro (BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: Por um Direito Constitucional de luta e resistência; por uma nova hermenêutica; por uma repolitização da legitimidade. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 48). Assim, a imprensa deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados não forma a opinião pública, mas, ao revés, a manipula. Por certo, não há necessidade de que os fatos divulgados sejam absolutamente incontroversos.
O que se exige da imprensa é uma atuação diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação dos fatos. O conteúdo transmitido precisa ter sido previamente confrontado com dados objetivos,
“ou seja, [exige-se] que tenham sido realizadas todas as diligências necessárias ao estabelecimento daqueles fatos tidos como verdadeiros”

(GOMES JUNIIOR, Luiz Manoel; CHUEIRI, Miriam Fecchio. Direito de imprensa e liberdade de expressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 123) (AgInt no REsp n. 1.890.611/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) grifos meus

Vale destacar que, além de analisar quanto à verossimilhança dos dados da matéria, deve ser apurada a pertinência da divulgação daquele assunto, ou seja, a utilidade da publicação daquele fato.

Outro ponto destacado no mencionado julgado do C. STJ, é que a liberdade de imprensa apenas assegura o direito de informar, em nada justificando a mentira ou condutas caluniosas e injuriosas.

Nesse sentido, em detida análise dos autos, percebo que a razão distancia-se do recorrente, pois as publicações realizadas no
blog
dos recorridos não extrapolaram os limites constitucionais do direito à informação e à crítica, não se falando em violação ou ofensa à honra do recorrente, apenas pretendendo relatar e tecer críticas a fatos ocorridos.

Dessa forma, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] pela leitura da postagem não vislumbro a tipificação do crime de calúnia, como da mesma forma, não se extrai do texto qualquer interpretação de que os réus tenham acusado ou ao menos insinuado que o autor estaria cometendo o crime de associação criminal, prevista na Lei 12.850/2013 [...] nas expressões destacadas e utilizadas no sitio da
internet
, vislumbro apenas o exercício de um jornalismo mais crítico, mas sem a existência do crime de difamação, uma vez que afirmar que alguém seja crítico a alguma instituição democrática e de ordem constitucional, não pode ser considerado palavra ofensiva a sua honra”
(sic – ID 8716739, negritei).

Ademais, a profissão exercida pelo recorrente (jornalista e proprietário do
site
“realidade capixava), está sujeita a críticas, sendo que tal fato, atendido aos limites constitucionais, como no caso dos autos, constitui o direito de liberdade de expressão e a crítica inerente ao Estado Democrático de Direito.

A propósito, colaciono aos autos o entendimento esposado pelo C. STJ no julgamento do AREsp 7.023/SE:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM REDE NACIONAL - DANOS MORAIS - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE -IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "
não se configura o dano moral quando a matéria jornalística limita-se a tecer críticas prudentes -
animus criticand
i - ou a narrar fatos de interesse público -
animus narrandi
. Há, nesses casos, exercício regular do direito de informação
" (AgRg no Ag 1.205.445/RJ, Rel. Min. RAÚL ARAÚJO, DJe 1.2.2012). [...] 6.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 7.023/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 30/04/2013) (sem grifos no original).

Desta forma, no caso dos autos, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito perpetrado pelos recorridos a ensejar a reparação por dano moral, isto porque as publicações postadas no indigitado
blog
não contêm qualquer ofensa a honra do recorrido, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Fernandes, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)